Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPLÍCITO. VERBA SUCUMBENCIAL. ÔNUS DA PARTE QUE RECONHECEU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
2. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito ex nunc, ou seja, que não gera efeitos retroativos.
2.1. Requerida a concessão do benefício em sede recursal e demonstrada a alegada hipossuficiência da parte, a concessão dos benefícios inerentes à gratuidade de justiça deve ser deferida, não atingindo os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Inteligência do art. 90, do CPC.
3.1. Na hipótese dos autos, efetuado o depósito judicial de quantia vindicada, resta evidente que houve o reconhecimento do pedido pela ré, ainda que implícito, de modo que, em atenção do Princípio da Causalidade, correta a sentença que condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada.